Tribunal: TJDFT
Processo: 0735702-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO IMÓVEL DEFERIDA. INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NO FEITO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de penhora do imóvel da executada foi deferido na origem com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende que, “Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002” (REsp n. 2.059.278/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 12/9/2023.).
2. A determinação de citação do credor fiduciário do imóvel para integrar o cumprimento de sentença decorre da própria orientação jurisprudencial do STJ que embasou o deferimento do pedido de penhora do imóvel, a qual é expressa no sentido de que “somente é possível a penhora de bem alienado fiduciariamente, ainda que para a satisfação de taxas condominiais dele decorrentes, quando o credor fiduciário for citado para integrar a execução” (AREsp n. 2.759.361/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.